Tribunal: TJMT
Processo: 1003371-98.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003371-98.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CRISTIANO SILVA COLEPICOLO - CPF: 989.607.846-72 (ADVOGADO), CONDOMINIO TIVOLI SHOPPING CENTER - CNPJ: 02.583.678/0001-70 (EMBARGANTE), SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - CNPJ: 18.728.182/0001-87 (EMBARGADO), HAP PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.680/0001-65 (EMBARGADO), A3M4P PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.690/0001-09 (EMBARGADO), APJM PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 13.373.320/0001-39 (EMBARGADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 10.999.792/0001-03 (EMBARGADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0001-50 (EMBARGADO), ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. - CNPJ: 04.744.781/0001-80 (EMBARGADO), Q1 SERVICO E RECEBIMENTO LTDA. - CNPJ: 09.218.787/0001-37 (EMBARGADO), AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 07.402.825/0001-81 (EMBARGADO), COLOMBO FRANCHISING EIRELI - EPP - CNPJ: 03.466.251/0001-54 (EMBARGADO), ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TIAGO ARANHA D ALVIA - CPF: 231.922.968-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
direito empresarial e processual civil. embargos de declaração. agravo de instrumento. recuperação judicial. homologação de plano pelo “cram down”. alegação de omissão. competência do juízo recuperacional para suspender atos expropriatórios sobre bens de família de sócio e garantidores. reconhecimento da impenhorabilidade. omissão suprida sem efeitos modificativos. embargos parcialmente acolhidos.

i. caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Condomínio Tivoli Shopping Center contra acórdão que negara provimento a agravo de instrumento interposto na ação de recuperação judicial do Grupo Colombo, sustentando omissão quanto à competência do juízo recuperacional para decidir sobre patrimônio de terceiros.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o juízo da recuperação judicial possui competência para determinar a suspensão de atos expropriatórios incidentes sobre bens de família de sócio e de garantidores, sem afronta às Súmulas 480 e 581 do STJ.

III. Razões de decidir

3. O art. 49, § 1º, da L. nº 11.101/2005 assegura a preservação dos direitos dos credores contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

4. O juízo recuperacional não suprimiu garantias nem extinguiu obrigações, limitando-se a suspender atos expropriatórios relativos a imóveis identificados como bens de família, cuja impenhorabilidade decorre da L. nº 8.009/1990, norma de ordem pública.

5. A medida não viola as Súmulas 480 e 581 do STJ, pois não se tratou de constrição sobre patrimônio de terceiros, mas de reconhecimento de proteção legal vinculada à dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 1º, III) e ao direito à moradia.

6. A jurisprudência do STJ tem reconhecido a possibilidade de o juízo recuperacional adotar medidas proporcionais e necessárias à efetividade do plano, em consonância com o princípio da preservação da empresa.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos apenas para suprir a omissão apontada, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento
: “1. O juízo da recuperação judicial detém competência para determinar a suspensão de atos expropriatórios incidentes sobre bens de família de sócio ou garantidores da empresa recuperanda, quando caracterizados como impenhoráveis por força de lei. 2. Tal medida não implica afronta às Súmulas 480 e 581 do STJ, desde que não haja supressão de garantias ou extinção de obrigações dos coobrigados.”

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, 5º, LV e 93, IX; CPC, arts. 1.022 e 1.023; L. nº 11.101/2005, arts. 6º, 47 e 49, § 1º; L. nº 8.009/1990, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas nº 480 e nº 581; STJ, REsp nº 1.630.702/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 2.2.2017; STJ, AgInt no REsp nº 2.114.576/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 15.4.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por CONDOMÍNIO TIVOLI SHOPPING CENTER contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, que à unanimidade, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo agravante, mantendo inalterada a r. decisão proferida nos autos da ação de Recuperação Judicial nº 1004477-45.2020.8.11.0041, que homologou o plano de recuperação judicial do Grupo Colombo pelo instituto do “cram down”.

O embargante fundamenta os aclaratórios em suposta omissão (art. 1.022, I, CPC), dizendo que o acórdão não se manifestou quanto ao tópico da incompetência do Juízo Recuperacional para dirimir acerca do patrimônio de terceiros, conforme havia sido arguido nas razões do Agravo de Instrumento.

Sustenta que o artigo 49, §1º da Lei 11.101/05 prevê que os credores conservam seus direitos e privilégios em face dos coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, e que as Súmulas 480 e 581 do STJ estabelecem que o juízo da recuperação judicial não pode decidir sobre a constrição de bens que não estão incluídos no plano de recuperação da empresa, bem como que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral.

Pede, sob esses fundamentos, o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado e para que "a decisão seja reformada neste ponto" (cf. Id. nº 288826881).

Nas contrarrazões a parte embargada refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos embargos (cf. Id. nº 290455371).

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo acolhimento dos embargos para que a Corte se pronuncie acerca da tese subsidiária do agravo de instrumento, a saber, de eventual incompetência do Juízo Recuperacional para decidir acerca do patrimônio de terceiros, destacando, contudo, que tal tese não deve ser acolhida, pois não houve afronta à Súmula 480 do STJ (cf. Id. nº 291356865).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC, conforme Id. nº 288826881.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”1. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em apreço, o embargante alega omissão do acórdão quanto à análise da tese de incompetência do Juízo Recuperacional para dirimir acerca do patrimônio de terceiros, especificamente quanto à determinação de suspensão de atos expropriatórios relativos às residências que sejam efetivamente bens de família do sócio representante da empresa e dos garantidores.

Analisando o acórdão embargado, verifico que, de fato, não foi expressamente enfrentada a questão relativa à competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão de atos expropriatórios incidentes sobre bens de terceiros, tendo o julgado se limitado a examinar a regularidade da homologação do plano de recuperação judicial por meio do cram down.

Passo, portanto, a suprir a omissão apontada.

A questão controvertida cinge-se à competência do juízo recuperacional para determinar a suspensão de atos expropriatórios sobre bens de terceiros, especificamente bens de família dos garantidores e coobrigados das recuperandas.

O art. 49, § 1º, da Lei nº 11.101/2005 estabelece que “os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”. Este dispositivo visa resguardar os direitos dos credores em face dos garantidores das obrigações assumidas pela empresa em recuperação judicial.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça editou as Súmulas 480 e 581, que dispõem:

Súmula 480: “O juízo da recuperação judicial não é competente para decidir sobre a constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da empresa”.

Súmula 581: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.

Contudo, a interpretação desses enunciados deve ser realizada à luz dos princípios que regem o processo de recuperação judicial, notadamente o princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47 da Lei nº 11.101/2005, e o princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil (CF, art. 1º, III).

No caso, o juízo recuperacional não determinou a extinção das obrigações dos coobrigados ou a supressão de garantias, mas, apenas e tão somente, a suspensão de atos expropriatórios relativos a bens expressamente qualificados como bens de família, conforme se depreende do seguinte trecho da decisão agravada:

"DEFIRO ainda o pleito de reconhecimento da extensão de competência deste juízo universal para ordenar a suspensão de atos expropriatórios relativos às residências que sejam efetivamente bens de família do sócio representante da empresa e dos garantidores, assim identificados como:

a) o imóvel objeto de matrícula 111246, registrado perante o 14º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo; o imóvel de matrícula 198798, registrado perante o 18º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo;

b) o imóvel de matrícula 183671, registrado perante o 18º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo, em razão das obrigações exclusivamente assumidas pelas recuperandas com direta vinculação ao plano de recuperação judicial ora homologado."

Como se vê, a determinação do juízo recuperacional não configura indevida interferência na esfera patrimonial de terceiros, mas sim reconhecimento de proteção legal já existente, que poderia ser declarada por qualquer juízo onde tramitassem as execuções individuais.

Ademais, a suspensão determinada não foi genérica ou indiscriminada, mas específica em relação a bens expressamente identificados e qualificados como bens de família, mas não extinguiu as obrigações dos coobrigados, nem suprimiu as garantias oferecidas, apenas determinou a suspensão de atos expropriatórios sobre bens específicos.

Importante destacar que a impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública, regulada pela Lei nº 8.009/90, que em seu art. 1º estabelece que “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”.

A proteção ao bem de família transcende a esfera do direito privado, constituindo garantia fundamental relacionada ao direito à moradia e à dignidade da pessoa humana. Assim, a declaração de impenhorabilidade de bem de família pode ser reconhecida por qualquer juízo, inclusive de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

E, conforme destacado pelo Ministério Público em seu parecer, o juízo recuperacional não realizou qualquer ato de constrição ao patrimônio de terceiros, mas somente estendeu os efeitos da blindagem por força da aprovação do plano em exame, o que não configura violação à Súmula 480 do STJ.

Portanto, a medida adotada pelo juízo recuperacional mostra-se proporcional e adequada, pois visa apenas garantir a proteção de bens já reconhecidos como impenhoráveis por força de lei, sem prejudicar o direito dos credores de perseguir seu crédito em face dos coobrigados por meio de outros bens que não sejam protegidos pela impenhorabilidade legal.

Nesse sentido, não há que se falar em violação às Súmulas 480 e 581 do STJ, pois o juízo recuperacional não decidiu sobre a constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação, mas apenas reconheceu a impenhorabilidade legal de bens de família, proteção que poderia ser reconhecida por qualquer juízo onde tramitassem as execuções individuais.

A competência do juízo recuperacional para adotar medidas que visem garantir a efetividade do processo de recuperação judicial encontra respaldo no poder geral de cautela e na necessidade de coordenação entre os diversos processos que envolvem a empresa em recuperação e seus garantidores, evitando decisões conflitantes e garantindo a preservação da empresa e sua função social.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem evoluído no sentido de reconhecer a competência do juízo recuperacional para adotar medidas que visem garantir a efetividade do processo de recuperação judicial, desde que tais medidas sejam proporcionais e fundamentadas, como ocorre no caso em análise.

No julgamento do AgInt no REsp 2114576 / PE, o STJ reconheceu que juízo da recuperação judicial detém o “dever-poder” de adotar as medidas necessárias ao cumprimento do plano de soerguimento, impedindo a prática de atos que possam inviabilizá-lo; senão vejamos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA FÁTICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL. ATOS CONSTRITIVOS. CONTROLE DE TAIS ATOS CABE AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A Corte de origem assim consignou, ao decidir a controvérsia (fls. 4.844-4.847, e-STJ, grifei): " A questão devolvida a esta Corte refere-se às alegações em executivo fiscal, em sede de exceção de pre-executividade, de óbice a atos de constrição contra empresa em recuperação judicial, decadência de parte do débito executado, bem como à análise de teses que não seriam cognoscíveis mediante tal instituto, por demandarem dilação probatória. (...). Assim, entende-se que o juízo federal competente pode dar prosseguimento da execução fiscal. Porém, o controle sobre atos constritivos contra o patrimônio da recuperanda é de competência do Juízo da recuperação judicial, tendo em vista o princípio basilar da preservação da empresa. Precedente. (STJ, AINTCC 158712, Min. Rel. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJE: 30/09/2019). (...) Nada impede que, ao dar andamento do feito executivo, futuras constrições que porventura venham a se efetivar no curso da execução sejam submetidas ao Juízo da recuperação judicial. (...) No tocante às demais teses, refutadas pelo juízo monocrático por demandarem dilação probatória, observo que não merece reparo a decisão. Com efeito, a análise de normas legais, isenções e limitações na base de cálculo de tributos, bem como nulidade de processo administrativo e de "voto de qualidade" de conselheiro em processo administrativo demandam dilação probatória, devendo ser objeto de embargos à execução. Tais teses, uma vez acatadas, ensejam excesso à execução, sendo essencial dilação probatória para adequação das Certidões de Dívida Ativa às novas diretrizes, em caso de acolhida de algum argumento.".

2. 3. (...).

4. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o Recurso Especial n. 1.110.925/SP, sob o rito dos Recursos Repetitivos, proclamou ser cabível a Exceção de Pré-Executividade para discutir questões de ordem pública na Execução Fiscal, como os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória (REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 4.5.2009).

5. Tal orientação foi posteriormente consolidada com a edição da Súmula 393 do STJ, segundo a qual "a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória".

Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.330.938/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 11/10/2023, AgInt no REsp n. 2.053.490/PE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 24/8/2023 e EDcl no AREsp n. 2.209.881/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 17/5/2023.

7. Ademais, o STJ entende que cabe ao juízo da Execução Fiscal determinar os atos constritivos, todavia o controle de tais atos é incumbência exclusiva do juízo da recuperação, o qual poderá substituí-los, mantê-los ou, até mesmo torná-los sem efeito, tudo buscando o soerguimento da empresa. Nesse sentido: AgInt no REsp.

1.988.437/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 23/9/2022, AgInt no REsp n. 2.008.013/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 1/12/2022, AgInt no REsp.

2.029.204/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe de 17/11/2023 e AgInt no REsp. 2.043.004/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 16/8/2023.

8. Agravo Interno não provido.

(STJ – Segunda Turma - relator Ministro Herman Benjamin - AgInt no REsp n. 2.114.576/PE, julgado em 15/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

No mesmo sentido, no julgamento do REsp 1.630.702/RJ, o STJ assentou o entendimento de que “a interpretação conjunta das normas contidas nos arts. 6º, 47 e 49 da LFRE, bem como o entendimento do STJ acerca da questão, permitem concluir que o juízo onde tramita o processo de recuperação judicial - por ter à sua disposição todos os elementos que traduzem com precisão as dificuldades enfrentadas pelas devedoras, bem como todos os aspectos concernentes à elaboração e à execução do plano de soerguimento - é quem deve decidir sobre o destino dos bens e valores objeto de execuções singulares movidas contra a recuperanda” (STJ - REsp n. 1.630.702/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/2/2017, DJe de 10/2/2017).

Tais precedentes demonstram a evolução da jurisprudência no sentido de reconhecer a competência do juízo recuperacional para adotar medidas que visem garantir a efetividade do processo de recuperação judicial, desde que tais medidas sejam proporcionais e fundamentadas, como ocorre na hipótese dos autos.

Ressalte-se, ainda, que a decisão do juízo recuperacional está em consonância com o entendimento já exarado pelo próprio Tribunal de Justiça do Mato Grosso, por ocasião do julgamento do recurso de Agravo de Instrumento nº 1017525-63.2021.8.11.0000, em 25/09/2023, que reconheceu a proteção legal inerente ao bem de família em relação ao imóvel de matrícula 111246, cuja ementa transcrevo:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DO PROCESSAMENTO DE AÇÕES DE DESPEJO – INVIABILIDADE – AÇÃO EM QUE SE DEMANDA QUANTIA ILÍQUIDA – ART. 6, § 1º, DA LEI Nº 11.101/2005 – RISCO DE DESAPOSSAMENTO DO IMÓVEL EM QUE DESEMPENHADA A ATIVIDADE EMPRESARIAL – NECESSIDADE DE PRÉVIA SUBMISSÃO AO JUÍZO RECUPERACIONAL PARA AVALIAÇÃO QUANTO À ESSENCIALIDADE DO BEM – MEDIDA ADEQUADA ÀS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO E QUE COADUNA COM O PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – CONCESSÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL AO DEVEDOR PRINCIPAL QUE NÃO OBSTA PROSSEGUIMENTO DE DEMANDAS CONTRA SÓCIO, AVALISTA OU COOBRIGADO – SÚMULA Nº 581 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há óbice ao prosseguimento da ação de despejo promovida em desfavor de empresa em recuperação judicial por constituir demanda ilíquida não sujeita à competência do juízo universal.

2. “Embora a jurisprudência aponte para a não submissão da efetivação da ordem de despejo ao juízo da recuperação, (...) a prática do ato de constrição (retomada do imóvel) adotada na esfera exclusiva da ação de despejo deve exigir cautela, porquanto poderá conduzir, muitas vezes, a situações de completa inviabilidade das atividades da empresa em recuperação judicial” (STJ - Segunda Seção - CC 170.421/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, julgado em 9/9/2020, DJe 14/10/2020).

3. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória. Inteligência do Súmula nº 581 do STJ.

(TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. João Ferreira Filho – RAI N.U 1017525-63.2021.8.11.0000, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 25/09/2023).

Portanto, embora o acórdão embargado tenha sido omisso quanto à análise da tese de incompetência do juízo recuperacional para determinar a suspensão de atos expropriatórios sobre bens de família dos garantidores, tal omissão não tem o condão de alterar o resultado do julgamento, pois, conforme demonstrado, a decisão do MM. Juiz condutor do feito está em consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência dos tribunais superiores.

Registro, por fim, que, embora os embargos tenham sido opostos para sanar omissão específica, a qual não possui o condão de modificar o conteúdo decisório, não há, neste momento, motivos para aplicação da multa por recurso protelatório. Isso porque a interposição, nesta oportunidade, aparenta configurar o mero exercício do direito subjetivo da embargante, sem evidências de má-fé processual, contudo, o recorrente fica advertido de que eventual nova oposição de embargos de declaração, com finalidade meramente protelatória, implicará a aplicação das penalidades previstas no § 2º do art. 1.026 do CPC.

Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração apenas para suprir a omissão apontada, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos modificativos, mantendo inalterado o acórdão embargado que negou provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025